Tribunal: TJDFT
Processo: 0718098-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0718098-20.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GILDOMAR ITAPOAN RIBEIRO JUNIOR DESPACHO Ao agravado para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 15 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora